Tribunal: CARF
Processo: 10855.906050/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.906050/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.315 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
BLACKOUT MAGASIN LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.314, de 27 de junho de 2023, prolatado
no julgamento do processo 10855.906049/2012-12, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de análise do direito creditório do Pedido de
Ressarcimento constante do PER/DCOMP, referente a crédito de PIS-PASEP/COFINS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.906050/2012-47
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.315 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.906050/2012-47

Analisadas as informações relacionadas ao citado pleito, foi emitido Despacho
Decisório indeferindo o pedido de restituição/ressarcimento, pelo motivo de que não foi possível
confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo intimado, não apresentou
Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF n. 86, de 22/10/2001, em estrita
conformidade com o ADE Cofis 15/01, compreendendo as operações efetuadas no período de
apuração indicado.
Diante disto, não homologou a compensação declarada e indeferiu o pedido de
restituição/ressarcimento apresentado.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade argüindo , em resumo, que, ao contrário do fundamento manifesto no DDE, os
arquivos digitais consoante previsto na Instrução Normativa SRF n 86, de 22 de outubro de
2001, foram devidamente apresentados, tempestivamente.
Reitera que cumpriu rigorosamente os requisitos necessários para a concessão dos
benefícios tributários postulados por meio do PER/DCOMP em questão, não havendo quaisquer
motivos a justificar o Despacho Decisório proferido, devendo ser esse integralmente reformado,
para HOMOLOGAR a compensação declarada, bem como DEFERIR o pedido de
restituição/ressarcimento apresentado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos mesmos
termos do despacho decisório, ou seja, devido à ausência de prova ocasionada pela não
apresentação dos arquivos digitais solicitados pela fiscalização.
A Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese, que apresentou os
arquivos necessários para a apuração do crédito e que a fiscalização não poderia condicionar o
direito ao crédito à apresentação de documentos nos moldes do ADE no 25/2010, uma vez que os
fatos geradores ocorreram antes da vigência da norma que instituiu aquele ato.
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto em lei. Assim, passa-se à sua análise.
Conforme exposto anteriormente, o cerne do litígio busca auferir a
certeza e a liquidez dos créditos apurados pela Recorrente, objeto do
pedido de ressarcimento.
Nos termos do despacho decisório, constatou-se que os motivos do
indeferimento do crédito apurado pela Recorrente foram o fato de a
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.315 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.906050/2012-47

empresa não atender à intimação e não apresentar os arquivos nos moldes
do ADE 15/2001, conforme mencionado:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo
intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução
Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE
Cofis 15/01, compreendendo as operações efetuadas no período de apuração
acima indicado.
A instância "a quo", por sua vez, manteve o indeferimento do crédito
apurado pela Recorrente pelos mesmos motivos contidos no despacho
decisório, mesmo que tenha discorrido sobre as motivações introduzidas
pela ADE 25/2010, conforme mencionado:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento/Declaração de
Compensação de créditos de PIS Não-Cumulativa - Mercado Interno, referente
ao 3o Trimestre de 2008. A inconformidade da contribuinte foi manifestada
quanto ao entendimento de que a apresentação dos arquivos digitais com as
alterações introduzidas pelo ADE Cofis no25/2010, para períodos anteriores a sua
vigência, é ilegal, por impor efeito retroativo a uma norma tributária.
(...)
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo.
Quanto à motivação do Despacho Decisório, evidencia-se da análise do caso,
fundada na legislação que rege a matéria, que a empresa não atendeu à
intimação, na sua totalidade, para apresentação dos dados necessários à
apreciação do seu suposto crédito, não havendo como a contribuinte ter sucesso
em sua pretensão creditória sob pena de ser violada a moralidade administrativa
já que o alegado crédito não foi comprovado.
Veja-se a motivação do ato administrativo:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo
intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução
Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE
Cofis 15/01, compreendendo as operações efetuadas no período de apuração
acima indicado. (grifos nossos)
O litígio se estabeleceu na obrigatoriedade de a interessada apresentar os
documentos em meio digital, em estrita conformidade com o ADE Cofis
15/2001, e a existência de normas que possibilitariam tal exigência e obrigaria a
contribuinte à entrega nos estritos termos contidos na intimação da autoridade
fiscal.
(...)
A interessada alega que entregou os arquivos digitais consoante previsto na
Instrução Normativa SRF n° 86, de 22 de outubro de 2001. Não obstante, não
consta dos autos qualquer referência a entrega dos mesmos.
Trata o presente processo de restituição/compensação, e para apurar o valor do
pagamento indevido pleiteado pela interessada, a administração tem o
poder/dever de investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.315 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.906050/2012-47

Não há limitação temporal para investigar a exatidão do crédito pleiteado em
processos de ressarcimento, restituição ou compensação. Ou seja, ainda que o
crédito se refira a período já alcançado pela decadência, não passível de
lançamento (auto de infração), a autoridade fiscal tem o poder/dever de
investigar a exatidão da apuração para fins de determinar a liquidez e certeza do
crédito pleiteado, podendo apurar nova base de cálculo, e novos valores de
tributo devido desde que essa alteração implique tão somente a redução ou
mesmo a anulação do crédito postulado pelo sujeito passivo.
Assim sendo, conclui-se que a autoridade administrativa poderia durante o
procedimento administrativo de verificação da certeza e liquidez do crédito
pleiteado no processo de restituição/compensação requerer a escrituração nos
moldes do ADE no 25/2010.
Quanto à argumentação sobre a presunção da existência do crédito, impera nas
averiguações fiscais o Princípio da Verdade Material, mas, não há como buscar
apoio no citado Princípio, pois se verifica a impossibilidade de se analisar o
direito creditório em virtude da não apresentação dos arquivos digitais como
solicitados pela autoridade fiscal.
Em resumo, o direito creditório apurado pela Recorrente foi indeferido
devido à falta de apresentação dos arquivos nos moldes do ADE 15/2001.
Portanto, não existe qualquer ato praticado pela fiscalização que
justifique a análise de norma posterior a um fato ocorrido anteriormente,
como equivocadamente alegado pelo contribuinte ao questionar a
exigência da fiscalização em requerer a apreciação de documentos no
formato do ADE 25/2010.
Nesse sentido, as alegações levantadas pela Recorrente sobre a
ilegalidade da fiscalização em requerer a apreciação de documentos no
formato do ADE 25/2010 em relação a fatos geradores passados tornam-
se improcedentes.
Uma vez superada a questão da aplicação retroativa da norma, é
importante ressaltar que não é possível reconhecer um direito se o
contribuinte não apresenta dados fidedignos capazes de comprovar o
direito alegado. Isso porque é exclusivamente ônus do contribuinte
provar o que alega, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil,
conforme transcrito abaixo:
“ Art.373 – O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.” (...).
Em sede recursal, a Recorrente apresenta o seguinte arrazoado para
comprovar a origem de seu pretendido crédito:
Inicialmente, não se pode perder de vista a aplicabilidade do instrumento
normativo que dá azo ao direito creditório da recorrente, qual seja a combinação
dos artigos 28 e 30 da Lei n° 11.196/05, artigo 1 7 da Lei n° 11.033/04 e Decreto
n° 5.602/05.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.315 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.906050/2012-47

Além disso, conforme os documentos fiscais juntados ao longo do processo
administrativo, restou demonstrado que as operações efetivadas pela contribuinte
estão abarcadas no conceito estampado pelas legislações retro descritas e
vigentes à época.
Neste sentido, foram enviados todos os documentos e arquivos digitais
necessários a apuração do crédito. Afastar o direito creditório com base na
ausência de critérios adotados pelo ADE n° 25/10 é no mínimo incompatível sob
a égide da legalidade e hierarquia normativa.
De início, destaca-se que carece de comprovação a afirmação quanto à
entrega dos documentos nos moldes do ADE 15/2001, fato este que
motivou o indeferimento do crédito apurado pela Recorrente. Por outro
lado, mesmo que a Recorrente não tenha apresentado os documentos nos
moldes solicitados pela fiscalização, caberia a ela fornecer todos os
documentos necessários para comprovar seu direito e fazer uma
correlação entre os documentos e os fundamentos.
No entanto, ao analisar o recurso voluntário, constata-se que as alegações
do contribuinte sobre a comprovação da origem do crédito apurado são
genéricas, uma vez que deixou de apontar corretamente e detalhadamente
quais documentos constantes nos autos demonstram seu direito.
Assim, a decisão de primeira instância está correta. Diante do exposto,
voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.315 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.906050/2012-47

Fl. 203
DF CARF MF
Original